Tribunal: STJ
Processo: 1003975-37.2018.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970059 - DF(2025/0228346-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: P R M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: S R C
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADOS
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO
OPERAÇÃO HIDRA
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA
LEI N. 11.343/2006
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
.
BIS IN IDEM
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
TRANSNACIONALIDADE
E
INTERESTADUALIDADE.
CUMULAÇÃO
POSSÍVEL NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56483825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 92ec42d9-d127-4631-a438-d828ae0f97a6

COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO
A
EPISÓDIOS
ESPECÍFICOS
IRRELEVANTE PARA O DELITO ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DOLO DE PULVERIZAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO COLETIVO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 92ec42d9-d127-4631-a438-d828ae0f97a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970059 - DF(2025/0228346-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: P R M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: S R C
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADOS
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO
OPERAÇÃO HIDRA
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA
LEI N. 11.343/2006
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
.
BIS IN IDEM
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
TRANSNACIONALIDADE
E
INTERESTADUALIDADE.
CUMULAÇÃO
POSSÍVEL NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56483824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 766389ba-1c77-4492-9379-eca9b936c4f6

COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO
A
EPISÓDIOS
ESPECÍFICOS
IRRELEVANTE PARA O DELITO ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DOLO DE PULVERIZAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO COLETIVO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P R M C contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial por
ele manejado (fls.
):
10.175/10.180
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E
OPERAÇÃO HIDRA
68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA.
LEI N. 11.343/2006
PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
BIS IN IDEM
TRANSNACIONALIDADE E INTERESTADUALIDADE. CUMULAÇÃO POSSÍVEL
NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VÍNCULO A EPISÓDIOS ESPECÍFICOS IRRELEVANTE PARA O DELITO
ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Sustenta o agravante violação do princípio da individualização da pena e
dos arts. 59 do Código Penal e 42 da
, pois a pena-base foi
Lei n. 11.343/2006
exasperada pela natureza da droga atribuída ao grupo, sem apreensão de substância
em poder direto do agravante, configurando responsabilidade penal objetiva (fls.
).
10.310/10.311
Defende, também, a ocorrência de
e a necessidade de dolo de
bis in idem
pulverização para a cumulação dos incisos I e V do
aduzindo que a passagem
art. 40,
por múltiplos estados constitui mero imperativo logístico (fl. 10.311).
Alega, por fim, a autonomia do crime de associação e a incomunicabilidade
de majorantes objetivas, afirmando que a não participação nos Fatos 1 e 2 impede a
incidência da transnacionalidade sem prova do dolo específico do agente (fl. 10.311).
Ao final da peça recursal, REQUER a reconsideração da decisão proferida
ou a apresentação do feito à Turma para o fim de prover o presente agravo regimental
estabelecendo a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de
fundamentação concreta individualizada e o afastamento das majorantes de
(fls.
).
transnacionalidade e interestadualidade (Art. 40, I e V, LAD) –
10.311/10.312
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56483824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 766389ba-1c77-4492-9379-eca9b936c4f6

As razões recursais não são suficientes a infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
A defesa sustenta, de início, que a exasperação da pena-base, fundada na
natureza perniciosa da cocaína imputada ao grupo, sem apreensão de substância em
poder direto do agravante, viola o princípio da individualização da pena (art. 59 do
Código Penal e
o, XLVI, da Constituição), por configurar responsabilidade penal
art. 5
objetiva, devendo o vetor do
da
permanecer neutro.
art. 42
Lei n. 11.343/2006
A decisão agravada rejeitou a tese com fundamentação específica e idônea.
Primeiro, assentou a incidência do
da
, com
art. 42
Lei n. 11.343/2006
preponderância da natureza e da quantidade do entorpecente na primeira fase,
destacando que, no crime de associação, o grupo traficava grande quantidade de
– razão pela
cocaína e que a cocaína é substância de elevado potencial lesivo
qual manteve a pena-base acima do mínimo, mantendo neutras as circunstâncias
judiciais do
do Código Penal (fl. 10.178). Segundo,
art. 59
esclareceu que não se
exige apreensão de quantidade específica diretamente com o recorrente para a
exasperação, pois a preponderância legal foi aplicada à realidade do grupo e à
, em conformidade com a jurisprudência desta Corte:
natureza da cocaína
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.225.338/RJ
DJEN de
(fl. 10.178). Em síntese, para o delito associativo, a
16/12/2025,
24/12/2025
valoração recaiu sobre dados objetivos do
criminoso coletivo, prescindindo de
iter
apreensão pessoal, o que afasta a pecha de responsabilidade objetiva.
O agravante indica, também,
pela dupla valoração da
bis in idem
da cocaína na pena-base e, simultaneamente, para justificar as
natureza/procedência
majorantes de transnacionalidade e interestadualidade, exigindo demonstração
inequívoca do dolo de pulverização para a cumulação dos incisos I e V do
da
art. 40
, e afirma que a passagem por múltiplos Estados configuraria mero
Lei n. 11.343/2006
imperativo logístico.
A decisão agravada afastou a alegação de
ao distinguir, de
bis in idem
forma explícita, os vetores de cada fase da dosimetria: a elevação da pena-base
fundou-se na preponderância da natureza e quantidade da droga (art. 42 da
,
o
do Código Penal), enquanto, na terceira fase, as
Lei n. 11.343/2006
c/c
art. 59
causas de aumento do
I (transnacionalidade) e V (interestadualidade)
art. 40,
incidiram por circunstâncias objetivas do iter criminoso – origem estrangeira e
circulação interestadual do tráfico –, sem sobreposição do mesmo fator
(fl. 10.178).
valorativo
Documento eletrônico VDA56483824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 766389ba-1c77-4492-9379-eca9b936c4f6

Quanto ao requisito de intenção de pulverização, a decisão assentou a
moldura fática reconhecida no acórdão: cocaína oriunda do Peru/Bolívia,
internalizada por Rondônia, com remessas para Ceará, Brasília e Goiás; e
atuação do recorrente no núcleo do Ceará, com auxílio de corréus, evidenciando
a transnacionalidade e a circulação interestadual no âmbito da associação
(fls.
). À luz desse quadro, fixou-se a cumulação das
criminosa
10.178/10.179
majorantes, com fração de
para cada, por se tratar de circunstâncias próprias do
1/6
crime associativo, não condicionadas à prova de dolo de pulverização pontual do
(fl.
recorrente, mas ao iter criminis coletivo encontrado e às circunstâncias do fato
10.179).
A decisão amparou-se, ainda, em orientação desta Corte, nos seguintes
termos, expressamente transcritos: As causas especiais de aumento da pena relativas
à transnacionalidade e à interestadualidade do delito, previstas, respectivamente, nos
incisos I e V do
da Lei de Drogas, podem ser aplicadas simultaneamente, desde
art. 40
que demonstrada a intenção do acusado que importou a substância em pulverizar a
(HC n.
relator Ministro
droga em mais de um estado do território nacional
214.942/MT,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– (fl.
16/6/2016,
28/6/2016)
10.179).
Em síntese, a tese defensiva não prevalece: (i) não houve dupla valoração –
do entorpecente na primeira fase; transnacionalidade e
natureza/quantidade
interestadualidade na terceira fase; (ii) o contexto fático coletivo – origem estrangeira e
remessas a múltiplas unidades da Federação – revela a difusão interestadual própria
do esquema associativo, legitimando a cumulação dos incisos I e V, conforme a
jurisprudência citada (fls.
).
10.178/10.179
A defesa dispõe, ainda, a autonomia do crime de associação (art. 35) e a
incomunicabilidade de majorantes objetivas, afirmando que a não participação do
agravante nos Fatos 1 e 2 impede a incidência da transnacionalidade na pena da
associação, exigindo demonstração do dolo individual em relação à circunstância de
transnacionalidade.
A decisão agravada rejeitou essa tese ao afirmar que as causas de aumento
previstas no
incidem nas infrações dos arts. 33 a 37,
art. 40
sendo aplicáveis ao
crime de associação quando a prática se dá em contexto transnacional e
(fl. 10.179). Delineou a moldura fática:
interestadual, como reconhecido no caso
cocaína oriunda do
internalizada por Rondônia, com remessas para
Peru/Bolívia,
Documento eletrônico VDA56483824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 766389ba-1c77-4492-9379-eca9b936c4f6

Ceará, Brasília e Goiás, evidenciando, objetivamente, a transnacionalidade e a
(fls.
circulação interestadual do tráfico no âmbito da associação criminosa
).
10.178/10.179
Assentou, ainda, que, no delito associativo, a cumulação das majorantes
(art. 40, I e V) decorre do
criminoso coletivo encontrado e das circunstâncias
iter
do fato, não condicionadas à prova de dolo de pulverização pontual do
recorrente, e que a ausência de vinculação do agravante aos Fatos 1 e 2 não
impede a incidência das majorantes no
pois o fato associativo tinha por
art. 35,
(fls.
).
objeto o tráfico transnacional e interestadual
10.178/10.179
Nesse contexto, a decisão respaldou-se em jurisprudência desta Corte: as
causas especiais de aumento por transnacionalidade e interestadualidade podem ser
aplicadas simultaneamente quando demonstrada, no quadro fático, a intenção de
pulverização em mais de um Estado, o que, na associação, se extrai do
funcionamento do grupo e da circulação efetiva da droga por múltiplas unidades
(HC n.
Sexta Turma) - (fl. 10179). Com isso, restou
da Federação
214.942/MT,
afastada a alegação de incomunicabilidade das majorantes objetivas na pena do
à luz das circunstâncias coletivas reconhecidas no acórdão (fls.
).
art. 35,
10.178/10.179
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 766389ba-1c77-4492-9379-eca9b936c4f6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.059 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10019289020184014100 10021020220184014100 10029793920184014100
10029906820184014100 10029923820184014100 10039372520184014100
10039571620184014100 10039589820184014100 10039753720184014100
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
AGRAVANTE
: I R S
AGRAVANTE
: P R M C
AGRAVANTE
: S R C
AGRAVANTE
: F G DOS S
AGRAVANTE
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: J DE S D
ADVOGADA
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
AGRAVANTE
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
AGRAVANTE
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVANTE
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
AGRAVANTE
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVANTE
: C M DE S D
AGRAVANTE
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P R M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: S R C
C542605551614809<05980@
2025/0228346-7 - AREsp 2970059 Petição : 2026/0029719-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:13
Código de Controle do Documento: 83AD5871-6F62-460B-ADD3-3BFF9CED2B5B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.059 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADA
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551614809<05980@
2025/0228346-7 - AREsp 2970059 Petição : 2026/0029719-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:13
Código de Controle do Documento: 83AD5871-6F62-460B-ADD3-3BFF9CED2B5B